Tribunal: TJPA
Processo: 0000261-41.2019.8.14.0128
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2020-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA ? IRRELEVÂNCIA ? MANIFESTAÇÃO VÁLIDA PRESENTE NOS AUTOS ? VONTADE MANIFESTADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. A simples manifestação de vontade do ofendido em ver processado o autor é suficiente para cumprir com a exigência de representação, o que se pode extrair, por exemplo, do seu comparecimento à Delegacia ou do boletim de ocorrência. A vítima manifestou à autoridade policial o desejo de representar contra o denunciado, registrou boletim de ocorrência, descrevendo os fatos e a injúria proferida pelo acusado, o que demonstra o desejo de que sejam adotadas as providencias cabíveis e deflagrada ação penal. Recurso conhecido e provido. Unânime.

Inteiro teor:
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00002614120198140128
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: FAGNER CORREIA EVANGELISTA (ADVOGADO: ESAU AZEVEDO FERREIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA - AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO FORMAL DA VÍTIMA - IRRELEVÂNCIA - MANIFESTAÇÃO VÁLIDA PRESENTE NOS AUTOS - VONTADE MANIFESTADA NO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. A simples manifestação de vontade do ofendido em ver processado o autor é suficiente para cumprir com a exigência de representação, o que se pode extrair, por exemplo, do seu comparecimento à Delegacia ou do boletim de ocorrência. A vítima manifestou à autoridade policial o desejo de representar contra o denunciado, registrou boletim de ocorrência, descrevendo os fatos e a injúria proferida pelo acusado, o que demonstra o desejo de que sejam adotadas as providencias cabíveis e deflagrada ação penal. Recurso conhecido e provido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 06 de fevereiro de 2020.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
TJE/PA - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 00002614120198140128
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: FAGNER CORREIA EVANGELISTA (ADVOGADO: ESAU AZEVEDO FERREIRA)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Terra Santa, que rejeitou a denúncia ofertada, com fulcro no art. 395, II do CPP.

Narra a denúncia que:
¿(...) no dia 25.11.2018, por volta das 18h30m, em frente à residência do irmão da vítima, localizada na Trav. Cinco de outubro, s/n, bairro Santa Clara, nesta cidade e comarca, o denunciado injuriou Ivanilson Cruz de Souza, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, utilizando a condição de portador de deficiência física do ofendido. Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, a vítima, que é portadora de deficiência física na perna e no pé direito, desceu de sua motocicleta em frente à residência do irmão, momento em que o denunciado viu e disse as textuais ¿esse teu pé é muito feio, tu é aleijado é muito feio¿. Em sede policial o denunciado negou a prática do crime. (...).¿
(sic)

Decisão mantida à fl. 21.

Contrarrazões às fls. 18-20.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão ao recorrente.

É entendimento majoritário, tanto em nossos Tribunais Superiores como nesta Corte de Justiça, que a
notitia criminis
comprova a manifestação de vontade da vítima, sendo suficiente para a representação, não se exigindo qualquer formalidade, bastando que seja nítido o interesse do ofendido em dar início à persecução penal.

In casu
, verifico que o ofendido registrou Boletim de Ocorrência Policial, fls. 4 e 5 - autos em apenso, relatando o ocorrido. Logo, resta demonstrado, de forma clara, que a suposta vítima narrou a injúria sofrida, narrando à autoridade policial que o acusado o chamou de ¿aleijado e feio¿, apontando para sua deficiência física no pé, sendo evidente, portanto, a intenção de apuração dos fatos delituosos.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CRIME DE AMEAÇA REJEIÇÃO DA DENUNCIA POR AUSENCIA DE REPRESENTAÇÃO RECURSO MINISTERIAL REPRESENTAÇÃO QUE DISPENSA FORMALIDADES. RECURSO PROVIDO. 1. Está evidente nos autos a inequívoca intenção da vítima em ver deflagrada ação penal contra o acusado. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidade. 2. In casu, conforme inquérito policial em apenso, a vítima manifestou à autoridade policial o desejo de representar contra o denunciado, registrou boletim de ocorrência (fl. 04, apenso), descrevendo os fatos, as ameaças e os xingamentos proferidos pelo acusado, inclusive prestou depoimento às fl. 08, o que demonstra o desejo de que sejam adotadas as providencias cabíveis e deflagrada ação penal. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (2019.02653612-61, 205.870, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-27, Publicado em 2019-07-02).
¿(...) Está caracterizada nos autos inequívoca intenção da vítima em fazer a
notitia criminis
do delito de ameaça, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ é firme no sentido de que a representação da ofendida, nas ações penais públicas condicionadas, prescinde de formalidade
.
Precedentes. (...)¿ (STJ - CC 150.712/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 19/10/2018).

Diante disso, identifico que houve narrativa de fato típico sendo inequívoca a intenção da vítima de dar conhecimento dos fatos às autoridades policiais e judiciárias, a fim de que fosse garantida a sua proteção.

Assim, ressalto que a simples manifestação de vontade do ofendido em ver processado o acusado já é suficiente para cumprir com a exigência de representação, o que se pode extrair, por exemplo, do seu comparecimento à Delegacia ou do boletim de ocorrência.

Ante o exposto, corroborando com o ilustre parecer ministerial, conheço do presente recurso e

dou-lhe provimento, cassando a decisão que rejeitou a denúncia do acusado FAGNER CORREIA EVANGELISTA
,
determinando que o feito retorne ao Juízo de origem, para que prossiga em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Sessão ordinária de 06 de fevereiro de 2020.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator